Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-90.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002991-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (APELANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO; REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – SUPERMERCADO – FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS SEM SELO DE INSPEÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a comercialização de produtos em desacordo com as normas oficiais, expondo o consumidor a perigo, acarreta danos morais coletivos passíveis de indenização.

2. Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório fixado quando excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
– SUPERMERCADO NILO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n. 0002991-90.2019.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo, o qual será revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei 7.347/58, e prejudicado o pedido de regularização do estabelecimento comercial, por efeito da perda superveniente de seu objeto, ante a regularização.

Em suas razões, aduz que a sentença se equivocou acerca da produção de produtos cárneos, não existindo irregularidade.

Assevera que a sentença é genérica e deixou de analisar pontos importantes da defesa, notadamente o fato de que os peixes apreendidos são de rios, e não de represa, existindo lei estadual (Lei n. 10.669/2018) que dispensava o selo de inspeção.

Afirma que todas as exigências apontadas pela vigilância sanitária foram devidamente sanadas, sendo que na segunda vistoria técnica realizada não foi constatada nenhuma irregularidade.

Alega que os peixes e o pacote de queijo estavam armazenados em câmaras frias e fora do alcance dos clientes, ou seja, não estavam postos a comercialização, inexistindo irregularidade.

Defende a inexistência de dano moral coletivo, uma vez que o caso versou sobre uma irregularidade que não foi frequente e o dano extrapatrimonial coletivo prescindiria da prova da dor ou abalo psicológico sofridos pelos indivíduos, o que não ocorreu.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que a sentença seja anulada/reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, determinada sua redução à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso em tela.

Tempestividade e preparo recursal certificados nos autos.

Contrarrazões ofertadas no Id. 111824077.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 113078960, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. QUESTÕES PRELIMINARES

Nulidade da sentença.

O apelante argumenta que a sentença é genérica “
por deixar a mercê pontos omissos
”, de modo que invoca vício
citra petita
.

A tese não prospera.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

No mesmo sentido, enfatizou o parecer ministerial, “
o julgador analisou os documentos acostados ao feito somado aos argumentos lançados pelas partes quanto aos fatos, refutou as alegações defensivas e ao final julgou parcialmente procedente a lide
”, indicando os fundamentos de fato e de direito que ampararam seu convencimento no caso em tela.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

De forma semelhante, este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação.

Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

(N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por certo, a sentença contrária ao interesse da parte não implica em falta de motivação.

Motivo por que
rejeito-a
.

Inovação recursal.

Não deve ser conhecida a alegação de existência de lei estadual que dispensava, temporariamente, a venda de peixe de rios sem selo de inspeção, por se tratar de inovação recursal, visto que a matéria não foi suscitada pelo Apelante em momento algum da instrução processual, sendo aventada somente em sede recursal.

Não obstante, a alegação contraria, inclusive, a própria defesa apresentada pela empresa na contestação, quando afirmou (sem comprovar) que a empresa vendedora, por equívoco, se esqueceu de enviar as etiquetas para os peixes, que se encontravam assim armazenados até o envio das mesmas (Id. 111824071, p. 18/19).

Há, indiscutivelmente, construção de linha de defesa distinta, de modo que a matéria ora defendida na Apelação não foi suscitada anteriormente no Juízo de Primeiro Grau. Não é licito à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas em primeiro grau de jurisdição, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa.

Igualmente, esta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DETRAN – TRANSAÇÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DO AUTOR – DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TESE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 280, §2º DO CTB – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

(N.U 0005092-18.2010.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

2. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança.

4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural.

5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim, a tese inédita, não submetida previamente ao juízo
a quo
, constitui verdadeira inovação recursal.

Razão por que
não conheço
do recurso nessa porção.

2. MÉRITO

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, amparado nas informações colhidas em prévio inquérito civil, ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer contra N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (“Supermercado Nilo”) diante da existência de irregularidades sanitárias constatadas na venda e manuseio de gêneros alimentícios oriundos de matéria animal.

Após o devido trâmite processual, e diante da regularização do estabelecimento comercial durante o curso da lide, o pedido foi, ao final, julgado parcialmente procedente para condenar o supermercado Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

Feitas tais considerações, observa-se dos autos que a vigilância sanitária municipal, ao realizar vistoria técnica no supermercado, constou a apreendeu peixes e um pacote de queijo sem selos de inspeção, sendo cediço, nos termos do art. 39, VIII, do CDC, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

A alegação de que o pacote de queijo seria utilizado na padaria do supermercado, para fabricação de pão de queijo, em nada socorre o Recorrente. Em verdade, apenas confirma que seria utilizado produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes para fabricação de gêneros alimentícios que seriam posteriormente vendidos pela padaria.

Do mesmo modo, é evidente que, embora os quilos de peixe apreendidos não estivem expostos à venda no momento da visita da vigilância sanitária, é evidente que eram destinados a tal finalidade.

Aliás, o próprio Recorrente confirma em sua contestação que os peixes estavam armazenados aguardo do suposto envio das etiquetas para posterior comercialização.

Nesse cenário, tal qual consta da sentença, “
Não logrou êxito o requerido em demonstrar que o pescado e queijo não seria destinado ao consumo ou entregue à venda, notadamente, que a apresentação de simples nota fiscal não comprova que se tratavam dos mesmos produtos. Ademais, não sendo suficientes, para tanto, meras alegações do requerido desprovidas de qualquer conteúdo probatório, notadamente, que não é crível que uma empresa que atua na comercialização de pescado recebesse em seu estabelecimento, produtos sem as devidas cautelas e de forma irregular sem os selos/etiquetas de inspeção
”.

Insta salientar que, após a devida intimação, o próprio Apelante dispensou a produção probatória para comprovação de suas alegações, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 11824072, p. 74).

Assim, a despeito das alegações recursais, considerando a comercialização de produtos em desacordo com as normas oficiais, expondo o consumidor a perigo, escorreita a condenação do estabelecimento comercial ao pagamento de danos morais coletivos, consoante firme jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. 2-
Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC
. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0038587-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – PROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO – APELO DO REQUERIDO, PARCIALMENTE, PROVIDO – RESPEITO ÀS NORMA SANITÁRIAS VIGENTES – DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES – OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – APELAÇÃO DO MP DESPROVIDA.
A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano
. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. (N.U 0013848-81.2015.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

Definida a possibilidade de aplicação de quantia referente aos danos morais coletivos, é necessário aferir o seu valor. Sabe-se que o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

No caso em tela, além dos produtos estarem armazenados em câmaras frias e fora do alcance dos clientes quando da apreensão, verifica-se que não houve a continuidade do ato praticado, visto que, como atestado pela vigilância sanitária em nova inspeção, não houve mais comercialização de produtos acabados (artesanais) no local.

Além disso, verifica-se que o supermercado procurou sanar todas as demais irregularidades detectadas, tanto que o pedido de regularização do estabelecimento comercial foi julgado prejudicado pelo Juízo
a quo
, por efeito da perda superveniente de seu objeto, ante a efetiva regularização.

Com essas considerações, tenho que o
quantum indenizatório
deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar que considero adequado ao caso concreto.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais coletivos, para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidas as demais disposições da sentença.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022